Tribunal: TJDFT
Processo: 0745949-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0745949-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: C. M. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA GOMES DA CUNHA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra a decisão (id 174626233) que determinou o bloqueio de numerário das contas bancárias da agravante no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), proferida na ação ordinária no processo n. 0725932-65.2023.8.07.0003 (2a Vara Cível de Ceilândia/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Nos mesmos termos da decisão de id 173513712, amparado na responsabilidade solidária entre as rés (como bem elucida a jurisprudência ao id 173227468 - Pág. 2), bem como no fato de que estranhamente até o momento nenhum valor conseguiu ser encontrado para constrição nas constas da ESMALE, determino bloqueio de valores no sistema SISBAJUD também em face de QUALICORP. Assim, proceda-se a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online", porque atende ao que determina o art. 835, inc. I, do CPC/2015. Determino a repetição programada da ordem por 30 (trinta) dias corridos, findos os quais será consultada a resposta do sistema. Em caso de penhora de bens/ativos do devedor, INTIME-SE este por publicação para, caso queira, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Restando infrutífera a consulta ao sistema SISBAJUD, intime-se o credor, para ciência e para que aponte outras formas de satisfação, podendo os demais sistemas à disposição deste juízo serem consultados. Por fim, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, indicando o ponto controvertido que pretendem dirimir e o meio de prova com que desejam esclarecê-lo, sob pena de preclusão. As partes ficam desde logo cientes de que será admitida a indicação de, no máximo, 3 (três) testemunhas, de acordo com o art. 357, § 6o, do CPC. Caso o rol contenha número superior, será deferida a oitiva das três primeiras testemunhas que nele (rol) estiverem, com dispensa de oitiva das demais. Excepcionalmente, caso pretendam indicar mais de 3 (três) testemunhas sob a alegação de que há mais de um fato a ser provado, terão o ônus de especificar qual fato cada uma delas pretende provar. Não o fazendo, serão admitidas apenas as três primeiras testemunhas do rol. Após este momento processual, na forma art. 450 do CPC, a substituição da testemunha arrolada será admissível apenas por alguma das hipóteses previstas no art. 451 do mesmo Código. Se a prova especificada for pericial, a teor do disposto no art. 465, § 1o, do CPC, e também por razões de economia e celeridade processuais, as partes deverão apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico, o que abrevia inclusive a precificação do trabalho pericial. Intime-se também o MPDFT. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o Juízo de primeiro grau tomou a decisão de bloqueio baseado em documento ilegível juntado aos autos pelo autor da ação, bem como por não ter acesso ao aplicativo da Operadora do plano de saúde; b) a agravante, enquanto Administradora de Benefícios, está apenas cumprindo com seu dever de gerir planos de saúde, emitindo boletos de pagamento ao autor; c) o fato de a agravante não disponibilizar ao autor o acesso ao seu aplicativo não justifica uma multa tão elevada, nem um bloqueio em conta bancária; d) não tem a responsabilidade pelo atendimento médico, mas apenas atribuições de natureza administrativas; e) o valor bloqueado é elevado e dificilmente poderá ser reavido, causando um dano irreparável à agravante; f) por atuar como administradora de benefícios, possui, por disposições legais e regulamentares da ANS (Resoluções Normativas nos 195 e 196), limitações em sua atuação; e g) ao contrário do que alegado pelo agravado, a agravante não gerencia o patrimônio da Esmale.” Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a decisão agravada, pois está-lhe causando prejuízos irreversíveis, em razão da ordem de bloqueio. Preparo recolhido. É o breve relato. A matéria devolvida no presente agravo gravita em torno da possibilidade de bloqueio judicial levado a efeito em razão da negativa de cumprimento, por parte da agravante e de sua corré nos autos da ação principal, da antecipação dos efeitos da tutela deferida. Em síntese, a recorrente arrosta: a) a sua qualidade de corresponsável pelo atendimento médico ofertado; e b) a dimensão da multa fixada e o bloqueio determinado pelo Juízo. Em relação à primeira questão, a matéria encontra-se preclusa. É que a decisão de id 170506965, disponibilizada no DJe de 01 de setembro de 2023, estendeu à agravante os efeitos da decisão inaugural, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Consignou-se que “a íntegra da decisão de id 169278721 se aplica também à ré QUALICORP, que deve ser intimada/citada da mesma e desta.” A agravante foi intimada pessoalmente, por Oficial de Justiça, em 12 de setembro 2023 (certidão id 171621185). Portanto, preclusa a questão. Assim, admitido parcialmente o recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Sobre o caso, verifica-se que a presente demanda é conhecida desta relatoria, tendo em vista que aqui foi proferida decisão no agravo de instrumento n. 0737962-44.2023.8.07.0000, que teve como agravante a litisconsorte passiva Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda, onde foram confirmados os fundamentos adotados pelo juízo a quo para concessão da tutela de urgência, e no agravo de instrumento n. 0741419-84.2023.8.07.0000, interposto pela ora agravante, na qual se indeferiu o efeito suspensivo almejado. Tenho que, em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A fim de se evitar tautologia, transcrevo a decisão anteriormente proferida nos autos do agravo de instrumento envolvendo a ora agravante, que servirão como parte das razões de decidir: [...] Na situação processual que ora se descortina, em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a atribuição do efeito suspensivo ao agravo. Isso porque, em consulta aos autos originários, mesmo com a imposição da multa, a decisão proferida em 21.08.2023 ainda não foi cumprida pela primeira requerida (Esmale), conforme noticiou a Defensoria Pública: Conforme os documentos anexos, o descumprimento da liminar permanece por parte da ESMALE, que mesmo ciente dos custos decorrentes disso, não toma qualquer providência para reativar o acesso ao aplicativo. Destaca-se, que não está se falando do aplicativo da QUALICORP, destinado à emissão de boletos, mas do aplicativo da ESMALE que depende exclusivamente dela para a reativação. Sem esta reativação não é possível realizar as consultas e os procedimentos urgentes necessários. Em decorrência do descumprimento o MM. Juiz a quo proferiu decisão, majorando o limite da multa cominatória: Tendo em vista o reiterado descumprimento às decisões deste juízo por parte do primeiro réu (ESMALE), bem como a elevada gravidade da situação do autor, com amparo nos artigos 520 c/c 537, CPC e na jurisprudência infra colacionada, DETERMINO bloqueio de valores no sistema SISBAJUD, tendo em vista fixação de astreintes em decorrência de citado descumprimento. [...] Assim, proceda-se a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online", porque atende ao que determina o art. 835, inc. I, do CPC/2015. Determino a repetição programada da ordem por 30 (trinta) dias corridos, findos os quais será consultada a resposta do sistema. [...] Por fim, intime-se o primeiro réu para que em novo prazo de até 48 horas cumpra com as decisões passadas que lhe forma impostas, reativando o acesso do autor ao aplicativo, sob pena de multa que, a partir desta decisão, com base no art. 537, §1o do CPC, majoro ao limite de R$250.000,00. Intimem-se. (destaque nosso) Nesse quadro fático e jurídico, está demonstrada o acerto da necessidade da imposição de multa diária, meio de coerção processual com o objetivo de coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão, a prestação da obrigação, fixada em decisão judicial. Conforme doutrina de Nelson Nery Jr., “o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória”[1]. Nessa linha, embora a multa cominatória deva ser fixada em patamar que não configure ônus excessivo, in casu, a agravante é uma das maiores administradoras de planos de saúde, com atuação em todo o território brasileiro, mostrando-se razoável o valor fixado, considerando a capacidade econômica da empresa e o bem jurídico tutelado (manutenção da vida do agravado). Em relação aos critérios para fixação da multa cominatória, há elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante a dos autos, in verbis: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DA MULTA COERCITIVA. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO RESIDENCIAL (HOME CARE). PACIENTE EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DESÍDIA DA RECORRIDA EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DA MULTA COERCITIVA. [...] 2- Na hipótese dos autos, a parte autora pretende executar, provisoriamente, a decisão que determinou a obrigação da ré de fornecer o serviço de assistência domiciliar (home care), a partir da intimação do decisum, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) seria possível a redução das astreintes, com base, unicamente, na alegação de expressividade da quantia final apurada, após a atualização do valor devido, notadamente quando a própria Corte de origem reconheceu, de forma expressa, a recalcitrância do recorrido; e b) o valor total, a título de astreintes, no montante de R$ 147.749,13 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e treze centavos), poderia considerar-se excessivo, ao fixar-se a quantia de R$ 5.000, 00 por dia de atraso no cumprimento da obrigação, multiplicado por 17 (dezessete) dias de recalcitrância, levando-se em consideração o lucro bilionário do grupo Bradesco Seguros no ano de 2019 e o fato de a hipótese cingir necessidade urgente de disponibilização de serviço home care à idosa acometida de inúmeras doenças, direito, pois, ligado à vida e, em consequência, à dignidade da pessoa humana. 4- Sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, devem ser observados os seguintes parâmetros na fixação da multa coercitiva por descumprimento de ordem judicial: I) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; II) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); III) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; IV) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). 5- As circunstâncias dos autos demonstram que a autora necessitava de urgente disponibilização do serviço de atendimento médico domiciliar, já que idosa e restrita ao leito, por sequelas de acidente vascular cerebral, além de acometida por quadro de hipertensão, diabetes, neuropatia diabética, síndrome demencial, depressão, obesidade e insuficiência renal crônica. Dessa forma, o presente contexto de descumprimento de ordem judicial apresenta, como causa motriz, o próprio desrespeito do direito à saúde, à vida e, por consequência, à dignidade da pessoa humana. 6- Na espécie, facultar a que uma das partes, partindo de uma lógica verdadeiramente mórbida e nefasta, vislumbrando a situação periclitante de saúde da parte em favor de quem foi fixada a multa cominatória, opte por não cumprir a tutela antecipada deferida, significaria admitir que a vida e a saúde do ser humano poderiam ser utilizadas como meros instrumentos - quiçá investimentos - para se auferir vantagem econômica, em uma ponderação dissociada de qualquer valor humanitário, o que representaria inegável violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 7- É evidente que o exame da questão relacionada à majoração ou à redução da multa periódica acumulada é sempre casuístico, mas os precedentes desta Corte Superior demonstram que, na hipótese, a manutenção da multa diária, fixada em R$ 5.000,00, no patamar que alcançou, R$ 147.749,13, decorre, exclusivamente, da desídia da recorrida em cumprir a ordem judicial, revelando-se, pois, proporcional e razoável. 8- Além disso, tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la, alegando a expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. 9- Na hipótese em apreço, solução diversa serviria de estímulo a eventuais ponderações desprovidas de um verdadeiro espírito de humanidade, notadamente nas concessões de provimentos liminares a pacientes portadores de doenças graves. 10- Recurso especial provido. (REsp n. 1.934.348/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021) (destaque nosso) Aliás, a redução da multa sem que tenha sido cumprida a ordem judicial resultaria em incentivo ao descumprimento das determinações judiciais. Ademais, não prospera a alegação de ausência de concessão de prazo razoável para cumprimento da decisão, uma vez que se trata de medida urgente necessária a manutenção da vida do agravado que se encontra em atendimento na modalidade home care, portador de sonda de gastrostomia e dependente de bomba para sua infusão e de cânula de traqueostomia e de ventilação mecânica invasiva, necessitando com urgência da liberação do aplicativo do plano de saúde para realização de outros procedimentos médico-hospitalares. Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pela agravante não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de deferir o efeito suspensivo pretendido. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Mantenho a linha da decisão anterior. De fato, a imposição de multa elevada pelo descumprimento da decisão liminar, para salvaguardar o bem mais caro da parte agravada, que é a saúde e, em última análise, a própria vida, além de encontrar amparo no ordenamento jurídico, tem por finalidade irromper o estado de inércia do agravante para coagi-lo a cumprir as obrigações impostas. A execução provisória da multa coercitiva também encontra lastro na legislação (Código de Processo Civil, art. 537, §3o) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente elucidativo: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado. II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória. III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ( REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito. IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3o, CPC/2015: "§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte." Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021. V - Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso. VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 2079649 MA 2022/0060698-5, Data de Julgamento: 07/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023 – grifos aditados) Portanto, nada há de abusivo ou ilegal na determinação de bloqueio do numerário nas contas da agravante. Em consulta ao andamento do processo original, cabe frisar que a Defensoria Pública peticionou em 03.11.2023 informando que a Qualicorp, agora com base em outros fundamentos, cancelou o plano de saúde do autor, o que deixa evidente o estado de recalcitrância no cumprimento da tutela de urgência e justifica a manutenção do bloqueio levado a efeito. O Ministério Público, atuante nos autos por envolver interesse de incapaz, apresentou memorial pormenorizado da causa, opinando, ao final, pela condenação das requeridas ao pagamento integral de todas as despesas com o tratamento em regime home care do autor durante o período necessário e ao pagamento de todas as despesas do requerente, com internação, exames, materiais e procedimentos realizados no Hospital Santa Marta, além do pagamento de R$ 5 .000,00 ( cinco mil reais) a título de reparação pelos danos morais sofridos pelo autor. Assim, diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Tendo em vista a correlação das matérias discutida nos presentes autos com os agravos de instrumento nos. 0737962-44.2023.8.07.0000 e 0741419-84.2023.8.07.0000, anote-se a necessidade de julgamento conjunto na mesma sessão. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Haja vista interesse de incapaz, intime-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator